Tribunal: TJBA
Processo: 8025898-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025898-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VINICIUS FERNANDES MELO DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/05/2022. REGIONALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS. LOTAÇÃO FUNCIONAL EM UNIDADE INTEGRANTE DA MACRORREGIÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado no concurso para Soldado da Polícia Militar (Edital SAEB/05/2022), objetivando a retificação de sua lotação funcional para o município de Juazeiro. 2 - O impetrante alega que sua designação para o 20º BPM/Paulo Afonso viola as regras de regionalização do certame, sustentando possuir direito líquido e certo à lotação na sede da região escolhida no ato da inscrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a lotação do impetrante em unidade operacional situada em município diverso da sede regional, mas prevista no edital como integrante da mesma região de classificação, configura ilegalidade ou violação ao princípio da vinculação ao edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O Edital SAEB/05/2022 estabeleceu uma estrutura de vagas regionalizada, definindo taxativamente quais unidades operacionais compõem cada bloco. No caso da Região 06 - Interior Juazeiro, o 20º BPM/Paulo Afonso está expressamente listado como unidade integrante. 5 - A Administração Pública atuou em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que o impetrante foi lotado em localidade pertencente à região para a qual optou concorrer. 6 - A escolha da unidade específica dentro da região administrativa observou critérios objetivos de mérito, baseando-se na ordem de classificação final do Curso de Formação, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade. 7 - O servidor público militar não possui direito subjetivo à escolha de local de lotação em contrariedade às necessidades administrativas e ao planejamento estratégico da corporação, prevalecendo o interesse público e a discricionariedade administrativa regida pelo Decreto Estadual nº 32.903/1986. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 32.903/1986, arts. 2º e 17; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8028003-59.2023.8.05.0080, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 17/02/2025; TJBA, Apelação nº 0095724-43.2005.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 27/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8025898-87.2025.8.05.0000, sendo parte impetrante VINICIUS FERNANDES MELO DOS SANTOS e parte impetrada SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02